Tribunal: TJES
Processo: 5016530-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Doação
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016530-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAURENTINO SALES DA FONSECA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO FONSECA

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016530-24.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LAURENTINO SALES DA FONSECA

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO FONSECA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DRA. ANGELA CRISTINA CELESTINO DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO LIMINAR DE IMÓVEL. DOAÇÃO INOFICIOSA. AFERIÇÃO DA LEGÍTIMA À ÉPOCA DA LIBERALIDADE. ART. 549 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de anulação de doação ajuizada pelo espólio do doador, deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação de imóvel doado, sob o fundamento de que a liberalidade teria sido realizada em prejuízo da legítima de herdeira necessária, por se tratar do único bem integrante do acervo hereditário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência que determine a desocupação liminar de imóvel, especialmente diante da necessidade de comprovação da alegada inoficiosidade da doação, nos termos do art. 549 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização da doação inoficiosa exige a demonstração de que, no momento da liberalidade, o bem doado excedia a metade do patrimônio global do doador, sendo irrelevante a composição patrimonial existente ao tempo da abertura da sucessão.

4. O ônus da prova quanto à inoficiosidade da doação incide sobre o autor da ação anulatória, por se tratar de fato constitutivo do direito alegado, não se presumindo a nulidade do negócio jurídico.

5. A simples juntada do instrumento particular de doação não é suficiente para comprovar, de forma inequívoca, que o bem doado ultrapassava a parte disponível do patrimônio do doador à época da liberalidade.

6. A ausência, neste estágio processual, de elementos seguros acerca da extensão do patrimônio do doador na data da doação afasta a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

7. Enquanto não desconstituído o título de doação por decisão judicial definitiva, o donatário detém justo título que legitima sua posse, sendo desarrazoada a adoção de medida extrema e potencialmente irreversível antes da regular instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A aferição da inoficiosidade da doação deve considerar o patrimônio do doador existente no momento da liberalidade, nos termos do art. 549 do Código Civil.

A concessão de tutela de urgência para desocupação de imóvel exige prova inequívoca da probabilidade do direito, não bastando a mera alegação de ofensa à legítima sem demonstração da composição patrimonial do doador à época do ato.

Inexistindo comprovação cabal do excesso da doação, deve ser preservada a posse do donatário até o julgamento final da ação anulatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 373, I; CC, arts. 549, 1.846 e 1.847.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.026.288/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.04.2023, DJe 20.04.2023; TJES, Apelação Cível nº 0006836-53.2017.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, pub. 17.11.2023; TJES, Apelação Cível nº 0007919-17.2019.8.08.0021, Rel. Des. Alexandre Puppim, 4ª Câmara Cível, pub. 15.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016530-24.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LAURENTINO SALES DA FONSECA

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO FONSECA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DRA. ANGELA CRISTINA CELESTINO DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Segundo se depreende dos autos, o Espólio Agravado, através de sua inventariante, manejou "Ação de Anulação de Doação" objetivando a desocupação do bem imóvel, localizado no loteamento denominado “Bairro Praia de Setiba”, tendo como área total 396 m2, ao fundamento de que o ato se deu à sua revelia, enquanto herdeira necessária, especialmente por ser o aludido bem o único integrante do acervo hereditário dos bens deixados pelo falecido pai João Bosco Fonseca.

A decisão recorrida deferiu a tutela antecipada pleiteada pelo Agravado para determinar a ordem de desocupação do referido imóvel, concedendo ao Agravante o prazo de 20 (vinte) dias para desocupação voluntária.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a aferir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC) para determinar a desocupação liminar do imóvel, especificamente no que tange à probabilidade do direito de anulação da doação por suposta inoficiosidade.

Conforme consignado na decisão que concedeu efeito suspensivo ao presente recurso (ID 16271472), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acerca da matéria, leciona que a aferição do excesso que qualifica uma doação como inoficiosa, nos termos do art. 549 do Código Civil, deve ter como parâmetro o patrimônio do doador existente no exato momento da liberalidade, e não ao tempo da abertura da sucessão.

Por oportuno, confira-se:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE DOAÇÃO. MOMENTO DA AFERIÇÃO DO AVANÇO SOBRE A LEGÍTIMA . DATA DA LIBERALIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 549 DO CC/2002. EXISTÊNCIA DE BENS NA DATA DO FALECIMENTO DO DOADOR, REVERSÃO DOS BENS EXISTENTES AOS HERDEIROS E INCLUSÃO DOS BENS NO ACERVO HEREDITÁRIO . IRRELEVÂNCIA. 1- Ação distribuída em 31/03/2008. Recurso especial interposto em 03/08/2021 e atribuído à Relatora em 21/07/2022.2- O propósito recursal consiste em definir se é a data da liberalidade ou a data do falecimento do doador que determina se a doação por ele realizada avançou sobre a legítima dos herdeiros necessários e se, na hipótese, a doação realizada é nula .3-
Na esteira da sólida jurisprudência desta Corte, firmada tanto sob a ótica do art. 1.176 do CC/1916, quanto também sob a égide do art. 549 do CC/2002, o excesso caracterizador da doação inoficiosa deve ser considerado no momento da liberalidade e não no momento do falecimento do doador e da abertura da sucessão .
Precedentes.4- No contexto do exame da doação inoficiosa, é irrelevante saber se os demais bens existentes ao tempo do ato de liberalidade foram, ou não, efetivamente revertidos em favor dos herdeiros necessários após o falecimento do doador ou se os referidos bens compuseram, ou não, o acervo hereditário.5- Hipótese em que são absolutamente incontroversos os fatos: (i) de que a doação do imóvel ocorreu no ano de 2004; (ii) de que, entre os anos de 2003 e 2005, o doador possuía ativos financeiros no exterior em quantia superior a US$ 2.000 .000,00 (dois milhões de dólares); (iii) de que o doador veio a falecer apenas no ano de 2007; (iv) de que o imóvel doado à parte não possuía valor superior a 50% dos ativos financeiros existentes ao tempo da doação.6- Recurso especial conhecido e provido, para julgar improcedente o pedido de nulidade da doação, invertendo-se a sucumbência fixada na sentença. (STJ - REsp: 2026288 SP 2022/0131236-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

Como se depreende, a conclusão externada no precedente acima colacionado pressupõe que a aferição da nulidade da doação, por suposta ofensa à legítima, repousa sobre premissa fática imprescindível, qual seja, a demonstração, pelo autor da ação anulatória, de que o bem doado ultrapassava, à época da liberalidade, a metade do patrimônio global do doador.

Cumpre destacar que o ônus de comprovar tal nulidade e desproporção patrimonial incide sobre a parte que a invoca, por se tratar de fato constitutivo do direito cuja tutela judicial se pretende.

Nesse sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal orienta que, não comprovado de forma inequívoca que a doação ultrapassou a parte disponível do patrimônio do doador, não há falar em nulidade do ato, porquanto a invalidade não se presume, exigindo demonstração cabal e incontroversa do excesso alegado. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO INOFICIOSA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A DOAÇÃO EXCEDEU A PARTE DISPONÍVEL DO DOADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. O artigo 549 do Código Civil prevê a nulidade da doação quanto a parte que exceder à que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. Já o artigo 1.846, do mesmo diploma, estabelece que pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo a legítima . 2. Embora matematicamente, se considerados apenas os dois imóveis apontados na inicial, pudesse se cogitar que a doação ultrapassou a metragem de que poderia dispor o doador, não ficou comprovado nos autos, efetivamente, o desrespeito à legítima e sobretudo o malferimento do princípio da igualdade dos quinhões hereditários, ônus que cabia ao apelante, que não comprovou que este era o único patrimônio do doador, e confirma que recebeu um imóvel objeto de doação a sua genitora, o que foi vendido e partilhado com sua irmã, e também confirma que seu genitor tinha outros imóveis (corroborado pelo depoimento de outras testemunhas). 3
. Não comprovada de forma incontestável que a doação excedeu a parte disponível do doador, não há que se falar em nulidade .
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00068365320178080047, Relator.: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 17/11/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REDUÇÃO DE DOAÇÃO INOFICIOSA. LEGÍTIMA HEREDITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de redução de doação inoficiosa, proposta por herdeiros necessários em face do espólio e do donatário, visando à declaração de nulidade da doação de apartamento que teria ultrapassado a parte disponível da herança. 2. Pretensão de reversão do imóvel ao acervo sucessório e de recebimento da quota-parte dos frutos civis desde o óbito do doador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à data da liberalidade, o valor do bem doado excedia a metade do patrimônio do doador, configurando doação inoficiosa; e (ii) saber se disposição testamentária anterior impede a validade da doação posteriormente celebrada. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A inoficiosidade de doação exige prova inequívoca de que o bem doado, ao tempo da liberalidade, superava a quota disponível, incumbindo ao autor demonstrá-la (arts. 373, I, CPC, e 549 c/c 1.846 e 1.847 CC). 5. Ausente comprovação do valor global do acervo hereditário e da efetiva composição patrimonial, sobretudo ante a não conclusão do processo de inventário, resta inviável aferir eventual excesso sobre a legítima, não sendo possível presumir a violação à porção indisponível.
[...] IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007919-17.2019.8.08.0021, Relator.: Des. ALEXANDRE PUPPIM, 4ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 15/10/2025)

No caso em exame, verifica-se que o juízo de origem deferiu a medida de desocupação com fundamento na premissa de que a parte autora, ora agravada, teria
“comprovado a doação inoficiosa mediante a juntada do instrumento particular”.
Todavia, a simples exibição do contrato de doação não se mostra suficiente, por si só, para atestar a alegada inoficiosidade.

A aferição da validade do ato demanda, necessariamente, a reconstituição do acervo patrimonial do
de cujus
em 27 de setembro de 2018, data da liberalidade impugnada. Os elementos constantes dos autos, neste estágio processual, não fornecem quadro claro e seguro acerca da extensão integral do patrimônio do doador naquele momento, circunstância que inviabiliza, por ora, a formulação de juízo definitivo acerca do suposto excesso da liberalidade apto a ensejar a medida de desocupação.

Quanto às alegações trazidas em contrarrazões de que o Agravante não residiria no imóvel, imperioso destacar que tal fato, por si só, não autoriza a desocupação forçada ou a imissão do Espólio na posse nesta fase processual. A discussão central reside na validade do título de doação. Enquanto não desconstituído o negócio jurídico por sentença, o que demanda dilação probatória para apurar a real extensão do patrimônio do doador e a validade dos créditos apontados, o donatário possui justo título que legitima sua posse.

Nesse contexto, a cautela que deve nortear a concessão da tutela jurisdicional em sede provisória impõe que se prestigie a prudência judicial, recomendando-se o aguardo da regular e completa instrução probatória na instância de origem antes da adoção de providência extrema, de efeitos potencialmente irreversíveis, consistente no desalojamento.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão interlocutória agravada e revogar a ordem de desocupação do imóvel, mantendo o Agravante na posse do bem até o julgamento final da lide na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.